Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713396-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RAQUEL DE CARVALHO SILVA DAMASCENO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Busca e Apreensão de Veículo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada (ID no 85723446, dos autos de origem), a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada, em decisão que evidenciou exaustivamente o cumprimento de todos os requisitos exigidos pelo Decreto Lei no 911/69 para o deferimento da busca e apreensão do veículo. Na presente hipótese, a carta registrada com aviso de recebimento (ID no 85622639 - Pág. 1) foi encaminhada ao endereço informado no contrato (ID no 85622634 - Pág. 2), retornando sem cumprimento em razão da mudança de endereço da ré (ID no 85622639 - Pág. 3). A frustração da notificação ocorreu tão somente em razão da desídia da devedora em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.828.778/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019, entendeu que o retorno da carta de notificação com a informação de que o destinatário “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora. Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível: Acórdão 1333733, 07121333920208070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021 e Acórdão 1301193, 07004993120208070014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Noutro giro, a ausência de depósito da via original física do contrato em cartório ou secretaria do Juízo não denota qualquer nulidade. Trata-se de processo judicial eletrônico no qual a parte autora apresentou a via original digitalizada do contrato de alienação fiduciária em garantia. A propósito: “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS. ART. 52, § 2o, DO CDC. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o banco, ao ajuizar a ação de busca e apreensão, apresenta via original digitalizada do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre as partes, e inexiste dúvida relevante do d. magistrado para requerer o depósito da via original física em cartório ou secretaria, ressaltando tratar-se de processo eletrônico, não se evidencia qualquer nulidade no prosseguimento do feito. Ademais, de acordo com o comando inserto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora do devedor deverá ser comprovada por notificação extrajudicial, expedida e entregue no endereço declinado no contrato ou pelo protesto do título, o que ocorreu na hipótese. Preliminar de nulidade por ausência de pressuposto de desenvolvido válido e regular do processo rejeitada. 2. Nos termos do art. 52, § 2o, do CDC, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva concessão de financiamento, assegura-se ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. Logo, depreende-se que a aludida redução proporcional dos juros é devida somente em caso de efetivo pagamento antecipado das parcelas de amortização convencionadas no contrato, não havendo que se falar em obrigatoriedade de observância em hipótese de vencimento antecipado do contrato por inadimplemento do consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1321679, 07034279520198070011, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 11/3/2021.) Em verdade, o depósito do contrato original somente seria exigido na hipótese de determinação do Juízo, ante eventual suspeita de falsidade do documento, ou na hipótese de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial, em homenagem ao atributo da Cartularidade, conferido aos títulos de crédito. No mais, a parte agravante firmou o contrato de alienação fiduciária em garantia já no contexto da pandemia que o mundo vem enfrentando, não podendo se valer desse fundamento para sustentar a necessidade de isolamento social e impossibilidade de cumprimento da medida de busca e apreensão do veículo, já cumprida, tampouco a teoria da imprevisão. Por fim, a alegada abusividade dos juros contratados e das tarifas contratuais deverá ser suscitada no Juízo de origem, não guardando qualquer pertinência com a apreensão do veículo, mas sim com o adimplemento do débito. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator